Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700614-23.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMIL ABID APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAMIL ABID em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação monitória, proposta por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, consistente em dívida no montante de R$376.455,39, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação. Em face da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 20582490). Foram opostos embargos de declaração (ID 20582492), rejeitados pela decisão de ID 20582501. Em suas razões recursais (ID 20582504), o réu/apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi tolhido no direito de produzir novas provas sobre sua hipossuficiência econômica. Alega que a sentença também violou as garantias da ampla defesa e do contraditório ao julgar antecipadamente a lide, sem a realização da perícia técnica requerida para a aferição da abusividade da taxa cobrada pelo apelado. Afirma que apontou expressamente todas as condições que entendia abusivas no contrato em discussão, de modo que cabe ao Juízo analisar as razões de defesa e os requerimentos de produção de prova, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil. Assevera que, na ausência de indicação de taxa adequada, o que seria justificável considerando o seu estado de hipossuficiência e o estágio em que se encontrava o processo, cumpriria ao Juízo de origem determinar a realização de prova técnica para averiguação da abusividade da taxa questionada à luz da taxa média de mercado ou, ainda, conferir oportunidade para a produção da prova. Pede que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita e, ainda, que seja anulada a sentença, para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da instrução processual. No mérito, alega que a sentença deixou de analisar o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob a alegação de que há manifesta abusividade das cláusulas contratuais e desequilíbrio do contrato, que sequer conta com a sua assinatura. Informa que as cláusulas do contrato de empréstimo preveem a cobrança de juros efetivos mensais de 5,46% e anuais de 89,33%, capitalizados, além do pagamento de prestações mensais de R$16.823,38 e da comissão de permanência com base na variação do FACP, debitada mensalmente, sendo manifestamente abusivas e, por isso, passíveis de revisão pelo Judiciário na busca do reequilíbrio contratual. Destaca o disposto nos artigos 6o, inciso V, e 51, do Código de Defesa do Consumidor, bem como que o empréstimo, na forma e no montante concedidos, jamais poderão ser pagos, ao argumento de que é idoso (67 anos de idade) e sofre os efeitos da crise econômica que atinge o país há anos. Afirma que a sentença ignorou seus argumentos sobre a inexistência de aceitação das condições de empréstimo impostas pelo banco apelado, especialmente no que diz respeito às cláusulas contratuais abusivas e que dependem de ciência prévia e inequívoca, além de anuência expressa. Enfatiza que o banco apelado reconhece não ter havido nenhuma negociação sobre as condições do empréstimo, pois este teria sido contraído em terminal de autoatendimento, conforme afirmado na petição inicial. Assevera que, devido à falta de apuração da taxa média de mercado, durante a fase de instrução probatória, não há como considerar a inexistência de abusividade das condições contratuais. Frisa que a taxa mensal de 5,46% e a taxa anual de 89,33% são abusivas, especialmente diante do contexto mundial atual de prática de juros negativos. Destaca que o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, admite a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, tais como crises econômicas e recessão enfrentada pelo país, mudança na política econômica com sistemática redução na taxa básica de juros e, mais recentemente, crise econômica e sanitária provocada pela pandemia da COVID19. Conclui que é indiscutível a ilegalidade da taxa e da capitalização de juros. Salienta que há cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, como correção monetária, juros e encargos moratórios, cuja prática é vedada por nosso ordenamento jurídico. Explica que não é possível saber qual o critério adotado para o seu cálculo, bem como que não pôde ter conhecimento, com antecedência e transparência, sobre a sua forma de cobrança, além de não saber, também, se houve a sua cumulação com outros encargos. Aduz que a cláusula que estipula a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplemento do consumidor em contrato de mútuo bancário, por caracterizar-se como cláusula potestativa, é nula de pleno direito. Alternativamente, caso se conclua pela legalidade da cobrança, requer a aplicação do disposto na Súmula 472, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a redução do valor dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados por equidade, ao fundamento de que foram fixados em patamar excessivo, de modo que seja observado o trabalho efetivamente realizado no processo, considerando-se que a causa não apresenta complexidade, sob pena de enriquecimento ilícito. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 20582508), pelo desprovimento do recurso. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 20680294). O preparo recursal foi efetuado (ID 21028857). Brevemente relatados. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas a e b, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Estabelecidas as incidências de hipóteses legais autorizadoras de prolação de decisão monocrática de mérito pelo Relator no presente caso, há que se destacar a necessidade de análise da questão preliminar ao mérito recursal. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oferecida a oportunidade de apresentar novas provas para a comprovação da sua hipossuficiência econômica, bem como de que não foi determinada a realização de prova técnica para averiguação da abusividade da taxa questionada à luz da taxa média de mercado. Sem razão o apelante. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. No caso, o Juízo de origem concedeu oportunidade às partes de especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme a certidão de ID 20582451, sendo certo que tanto o réu/apelante (ID 20582453), quanto o banco autor (ID 20582456) informaram que não havia mais provas a produzir. Posteriormente, o Magistrado a quo entendeu que o réu deveria comprovar que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 20582457, o qual, por sua vez, em atendimento à determinação, apresentou: i) declaração de hipossuficiência (ID 20582460); ii) certidões de baixa de inscrição no CNPJ, referentes a empresas em que figurava como sócio responsável (IDs 20582461, 20582462 e 20582463); iii) Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos de sua propriedade (IDs 20582464 e 20582465), os quais possuem restrição de alienação fiduciária (ID 20582466); iv) e boleto de mensalidade de Plano de saúde (ID 20582497). O Juízo de origem conferiu novo prazo para a parte ré juntar comprovantes de renda e despesas, principalmente faturas de cartão de crédito dos últimos doze meses, sob pena de indeferimento do benefício (ID 20582476). O réu/apelante informou que não possui conta corrente ou cartão de crédito em razão da existência da dívida cobrada na ação monitória em análise, que lhe impede o acesso a produtos ou crédito bancário. Requereu, ainda, caso os documentos fossem considerados insuficientes, que o autor fosse intimado, com fundamento no artigo 373, § 1o, do Código de processo Civil, para apresentar provas de que não faz jus à gratuidade de justiça (ID 20582479). Sobreveio a sentença recorrida que promoveu o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como indeferiu a benesse pleiteada pelo réu, por não haver demonstrado ser hipossuficiente, nos termos da lei (ID 20582489). Como se vê, embora o apelante tenha sido intimado, em duas oportunidades, para a comprovação da alegada hipossuficiência, não fez a juntada de documentos capazes de demonstrar os rendimentos percebidos. Por outro lado, ao contrário do que afirma, não requereu a produção de provas, mormente a apontada prova técnica, em que pese ter sido devidamente intimado para especificar eventual prova que pretendesse produzir. Dessa forma, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, se a parte não se desincumbiu do ônus que lhe competia, quanto à comprovação da hipossuficiência econômica, bem como não requereu, no momento oportuno, a produção de provas que pretendia produzir. Ademais, no caso, o Juízo de origem realizou o julgamento antecipado da lide ao fundamento de que os autos prescindiriam da produção de outras provas para o seu deslinde, sendo dever do magistrado corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal c/c os artigos 1o e 4o, do Código de Processo Civil). De fato, constata-se que a aventada prova técnica seria processualmente inútil para a finalidade indicada pelo apelante. Isso porque, as teses discutidas nos autos cingem-se a questões exclusivamente de direito, sendo a prova tardiamente requerida desprovida de utilidade, apresentando-se desnecessária para subsidiar a elucidação da controvérsia, porquanto a resolução da lide depende apenas da prova documental apresentada pelas partes. Portanto, desnecessária a produção da prova pericial, haja vista que a documentação carreada aos autos foi capaz de embasar o convencimento do Magistrado prolator da sentença. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu convencimento diante das provas produzidas, de acordo com o seu prudente arbítrio. Por essa razão, se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, considerando os elementos reunidos suficientes para a resolução da demanda. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, eis que não configurado o cerceamento de defesa. DO MÉRITO De início, importante consignar que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/1990 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - STJ, 2a Seção, Súmula 297, DJ 09/09/2004), tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema, exarando o entendimento de que as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor (STF, ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/04/2007). Oportuno esclarecer que a monitória é amparada em Crédito Direto ao Consumidor no 870838673, contratado em 30/06/2016, por meio de sistema de Auto Atendimento, no valor de R$293.792,28, que foi disponibilizado na conta corrente do apelante. O documento prevê a estipulação de taxa de juros de 5,39% ao mês e 87,75% ao ano, cujo pagamento dos encargos seria realizado no dia 30 de cada mês, por meio de 54 parcelas no valor de R$16.823,38 (ID 20582415 – págs. 3/4). Ante o não cumprimento do pacto, o apelado ajuizou a ação monitória, objetivando o recebimento de R$376.455,39 (ID 20582410 – pág. 4). Insurgindo-se à monitória, o apelante opôs embargos na origem (ID 20582443), que não foram acolhidos. A controvérsia recursal consiste em apreciar as alegações de (i) ausência de aceitação das condições contratuais; ii) cobrança excessiva, devido à ilegalidade das taxas mensal e anual e da capitalização de juros; (iii) falta de apuração da taxa média de mercado; iv) ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; e (v) possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base em apreciação equitativa. No que concerne à alegação de falta de anuência às condições da operação pactuada entre as partes, observa-se dos autos que no Contrato de adesão a produtos e serviços firmado pelo réu/apelante junto à instituição financeira em 04/04/2003 (ID 20582414 – págs. 1/2) há a previsão, na Cláusula 1a, item II, de adesão ao produto e serviço CDC Automático, nos seguintes termos: CLÁSULA 1a – Pelo presente Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, o(s) Contratante(s) declara(m) aderir expressamente e estar(em) ciente(s) e de pleno acordo com as disposições contidas no(s) contrato(s) de cada um dos produtos e serviços adiante especificado, cuja(s) cópia(s) recebe(m) no ato da assinatura deste instrumento. (...) II CDC Automático (...) Com efeito, por meio do comprovante de Empréstimo/Financiamento de ID 20582415 – págs. 3/4 contraído em Terminal de Autoatendimento, é possível aferir o valor disponibilizado ao réu, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, bem como o número de prestações e o valor pré-fixado de cada uma delas. Por outro lado, o Aditivo de Rerratificação às Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (ID 20582415 – págs. 5/8) prevê na Cláusula Terceira os encargos financeiros. Confira-se: CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS – Incidirão, sobre o valor total do empréstimo/financiamento, a partir da data da concessão do crédito, juros prefixados, praticados pelo FINANCIADOR, inclusive IOF, os quais serão informados ao FINANCIADO no ato da solicitação do empréstimo/financiamento, através dos canais de acesso ao crédito (terminais de Auto-Atendimento do Banco do Brasil S.A., via internet (www.bb.com.br) ou Auto-Atendimento BB Fone e Fax), bem como no extrato disponível ao FINANCIADO em qualquer agência do Banco. Ressalte-se que, no caso em análise, o apelante não nega a disponibilização dos valores em seu favor, tendo afirmado, inclusive, que foram utilizados em momento de grave situação financeira (ID 20582472 – pág. 1). Feitas essas considerações, em relação à alegação de excessiva taxa de juros, verifica-se que o apelante tece considerações genéricas, afirmando que a dívida merece ser minorada, com a redução da cobrança de juros a um patamar legalmente permitido, com o decote daqueles que se mostrarem ilegais, sem, contudo, demonstrar qual seria a taxa de juros correta e em que consistiria a abusividade da cobrança e taxas excessivas. Nesse sentido, não se pode olvidar que alegações genéricas, sem a indicação precisa do que consiste a abusividade, inviabiliza o seu reconhecimento pelo Poder Judiciário, pois, em conformidade com o que dispõe a Súmula 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Desse modo, incumbe ao apelante a indicação das cláusulas que entende abusivas e que influenciam diretamente no quantum cobrado, levando em consideração a impossibilidade de o julgador reconhecê-las de ofício, o que inviabiliza o pedido do recorrente de que os juros sejam reduzidos à taxa legalmente permitida. Além disso, não se deve perder de vista que, de acordo com o artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se o embargante fundamenta os embargos à monitória em cobrança excessiva, fica obrigado a declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados ou de, na hipótese de haver outro fundamento, o juiz deixar de examinar a alegação de excesso. Dessa forma, não basta que o embargante se insurja quanto ao excesso, sendo necessária a comprovação do valor que reputa correto, com documentos que possibilitem verificar a exatidão dos valores indicados. Além disso, a existência de juros remuneratórios, superiores a 12% ao ano, não configura, por si só, abusividade ou excessividade na cobrança da dívida. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 382, do Superior Tribunal de Justiça: a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Por outro lado, importante ressaltar que, para o reconhecimento da abusividade, deve-se verificar se os juros remuneratórios cobrados são excessivamente superiores à taxa média de mercado, praticada pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central divulga os valores mínimo, máximo, a periodicidade da cobrança e a média das taxas de juros remuneratórios praticadas pelo mercado, o que, em conjunto com as demais circunstâncias de cada caso, serve de base para que o magistrado avalie se há ou não abusividade das taxas cobradas. No caso vertente, o Juízo de origem destacou que não há ilegalidade a ser pronunciada quanto à cobrança de juros capitalizados à taxa mensal de 5,46%, e anual de 89,33% (ID 20582489 – pág. 2). Quanto à possibilidade de capitalização de juros, importante salientar que ficou assentada a tese no Superior Tribunal de Justiça, no bojo de precedente em recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.388.972 - Tema 953), de que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, pois o artigo 591, do Código Civil, apenas permite a capitalização de juros e não determina a sua aplicação automaticamente. De acordo com o voto do eminente Ministro Marco Buzzi, relator do aludido recurso especial, em tal oportunidade restou delimitada a necessidade de expressa pactuação para a cobrança de capitalização de juros nos contratos de mútuo, independentemente da periodicidade, consolidando-se o entendimento de que as partes contratantes devem consentir com tal prática. Por oportuno, transcrevo este excerto do acurado voto: (...) Pois bem, após o panorama traçado, é inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual. De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente. Na ocasião, buscou-se estender a regra que já se aplicava à capitalização mensal de juros, qual seja, necessidade de expressa previsão em contrato de mútuo, aos casos em que se tinha capitalização em periodicidade anual. No entanto, não é possível inferir do julgado acima que houve a ocorrência de superação do entendimento esposado no Enunciado 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual reflete o posicionamento do REsp 973.827-RS (tema 247), encontrando-se assim redigido: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015). Conclui-se, desta maneira, que se mostra suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano, não havendo que se falar em violação ao princípio da transparência ou da informação ao consumidor. Assim, na situação em apreço, com base nos entendimentos alhures consignados, emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se apta a deflagração da cobrança de capitalização mensal de juros. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta 6a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541, STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM PARCELAS SUCESSIVAS IGUAIS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência da capitalização de juros na hipótese vertente é incontroversa, porquanto expressamente prevista no contrato, de forma que a matéria debatida nos autos se atém a análise de legalidade na incidência do encargo, não havendo cerceamento de defesa que justifique a cassação da sentença resistida. Preliminar rejeitada. 2. Para que seja legítima a capitalização mensal de juros, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - legislação específica possibilitando a pactuação e II - expressa previsão contratual, quer textual ou do cotejo entre o resultado do cálculo linear da taxa de juros mensal por doze e o percentual fixado ao ano (Sumula 541 STJ). 3. No que se refere aos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ). 4. No caso dos autos, não se vislumbra irregularidade na cobrança de juros remuneratórios, porquanto previsto no contrato a sua capitalização, sendo admitida a utilização da tabela Price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais. 5. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não ocorreu no caso em análise. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (Acórdão n. 1086823, 07133029020178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018) APELAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS. I - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva. II - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. III - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. IV - É válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do e. STJ. V - Não houve cobrança das tarifas de abertura de crédito e de emissão de boletos; logo, improcedente o pedido revisional. VI - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 872276, 20130710397017APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 328) Por outro lado, em relação à comissão de permanência, o Aditivo de Rerratificação às Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático estipula a sua cobrança na Cláusula Nona (ID 20582415 – págs. 5/8). Confira-se: CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados: a) comissão de permanência calculada à taxa de mercado do dia do pagamento, conforme Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário nacional; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% a.a. (um por cento ao ano); e c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigível na data de seu pagamento sobre o valor total da parcela em atraso e, na liquidação da operação, sobre o montante do saldo devedor. Sobre o tema, oportuno esclarecer que, à luz do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 30 e 472, a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis, sendo que a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Todavia, embora contratualmente prevista a possibilidade de cobrança cumulada com outros encargos, compulsando os autos, verifica-se que apenas a comissão de permanência foi incluída no memorial de cálculo da dívida que acompanha a monitória (ID 20582417). Ressalte-se que os encargos estão de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 1.058.114/RS, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos, assim decidiu: DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.) Assim, verificando-se que sobre os valores cobrados há incidência apenas da comissão de permanência, não há redução a ser realizada. Quanto aos honorários advocatícios, o apelante sustenta ser o caso de redução do valor fixado na sentença resistida, pois inexiste prática processual jurídica dos patronos a justificar o percentual de 10% do valor da causa, cujo estimativa importaria em locupletamento dos causídicos, situação que justificaria a fixação da verba por apreciação equitativamente, em observância ao disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sem razão. A fixação dos honorários, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pressupõe a observância de requisitos processuais, quais sejam, (i) causa com proveito econômico inestimável ou irrisório; ou (ii) processo cujo valor da causa é muito baixo, requisitos estes que não se verificam no caso concreto. Ademais, de acordo com o que se evidencia dos autos, a fixação dos honorários com a utilização da regra geral prevista no § 2o, do supracitado dispositivo, mostra-se possível. Os embargos à monitória foram julgados improcedentes e, por esse motivo, não há valor de condenação para utilização como base de cálculo da verba honorária. Por outro lado, o embargante/apelante buscava a revisão das cláusulas contratuais que previam taxas extorsivas, capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com outros encargos, sob a alegação de que seriam abusivas (ID 20582443). Assim, imperioso concluir que o proveito econômico efetivamente visado pelo embargante (revisão do contrato de empréstimo para que os juros sejam calculados de forma simples e para que seja afastada a incidência da comissão de permanência) coincide com o valor atribuído à causa (R$376.455,39), o que impõe a fixação da verba, nos moldes do artigo 85, §2o, da Lei Processual, pois é possível verificar o proveito econômico buscado pelo apelante. Nesse sentido, confira: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO. GFM. CONVERSÃO EM VPNI. LEI N. 5.007/2012. CONSTITUCIONALIDADE. EQUIPARAÇÃO À GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA PELOS SERVIDORES DA ATIVA. INVIABILIDADE. [...] 6. A apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios prevista no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil é reservada às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo aplicável aos casos que veiculam pretensão econômica estimável. 7. Recurso de Apelação ao qual se nega provimento. (Acórdão n.1021289, 20160110429023APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 704-710) Assim, não há irregularidade quanto à fixação da verba honorária com base no disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não sendo o caso de apreciação equitativa. Dessa forma, a sentença vergastada deve ser mantida na íntegra. Ante o exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas a e b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10 para 11% sobre o valor da causa. Publiquem-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator